Tribunal: TJDFT
Processo: 0733122-88.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONTRATO DE MÚTUO. PRELIMINAR. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REQUISITOS AUSENTES. MÉRITO. PRAZO PRESCRICIONAL DE CINCO ANOS. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.
1. A gratuidade de justiça é um mecanismo que visa garantir a todos o acesso amplo à justiça, mormente, às pessoas menos favorecidas economicamente, colaborando assim para que nenhuma lesão ou ameaça a direito deixe de ser apreciada pelo órgão jurisdicional.
2. No caso em análise, conforme os contracheques colacionados, o agravante recebeu, no período de 01/2022 e 04/2023, proventos líquidos médios superiores a 7 (sete) salários-mínimos. É certo que o recorrente juntou comprovantes de gastos pessoais e familiares e o extrato INSS da esposa, mas deixou de apresentar a declaração de imposto de renda e os extratos bancários de ambos. Os elementos de prova não demonstram a incapacidade de arcar com os custos da ação, o que indica, a princípio, que inexiste necessidade do benefício postulado.
2. Findo o prazo de suspensão da execução, nos termos do art. 921, inc. III, do CPC, tem início a fluência do prazo prescricional. Mister ressaltar que disposto no texto do § 4o do art. 921 do CPC, alterado pela Lei no 14.195/2021, não se aplica a prazo prescricional que começou a correr antes de sua entrada em vigência.
3. Considerado o período máximo de sobrestamento de 1 (um) ano, o início do prazo quinquenal, bem como a suspensão operada pela Lei no 14.010/2020 entre 12/06/2020 e 30/10/2020 (que acresceu cento e quarenta e um dias ao intervalo), conclui-se que o fim intercorrente da pretensão executória somente ocorrerá em data futura. Descabe, pois, reconhecer a prescrição.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.